Tribunal: TJDFT
Processo: 0714286-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714286-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JR CORDEIRO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO EIRELI AGRAVADO: FERNANDA RODRIGUES MACHADO DE ALMEIDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por JR Cordeiro Estacionamento Privativo Eireli contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 189101605 do processo n. 0735718-70.2022.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pela recorrente contra Fernanda Rodrigues Machado de Almeida, concluiu que a cláusula de vencimento antecipado das parcelas do acordo deveria ser mitigada e determinou a liberação da quantia bloqueada em conta bancária da executada via Sisbajud. Nas razões recursais (ID 57749006), a agravante/exequente afirma ser credora da agravada/executada em razão de acordo celebrado pelas partes e homologado judicialmente. Alega que a agravada/executada não cumpriu as obrigações assumidas e que, por isso, deve ser aplicada ao caso a cláusula quarta do acordo, que dispõe sobre o vencimento antecipado das demais parcelas no caso de inadimplemento. Destaca que, com fundamento na referida cláusula, deu início ao cumprimento de sentença, que resultou no bloqueio de quantia na conta da agravada/executada. Argumenta que, ao contrário do alegado pela agravada/executada em impugnação ao cumprimento de sentença, o acordo não está sendo cumprido. Pondera que o princípio da menor onerosidade não pode ser utilizado para afastar a aplicação da cláusula quarta do acordo celebrado pelas partes, pois afirma ter direito ao cumprimento de sentença. Pontua que a agravada/executada não demonstrou que o bloqueio de valores pode comprometer sua subsistência. Tece comentários sobre outras relações jurídicas existentes entre as partes. Sustenta que a r. decisão recorrida, que determinou a liberação dos valores bloqueados, deve ser reformada. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que não seja liberada a quantia bloqueada via Sisbajud. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada a fim de “(...) dar prosseguimento ao pedido de cumprimento de sentença ID no, 180512505, e deferir à liberação da quantia objeto de bloqueio SISBAJUD, em favor do Agravante, à mingua de comprovação que a quantia objeto de bloqueio SISBAJUD comprometerá a subsistência da Agravada”. Preparo recolhido (IDs 57750567 e 57750577). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado pela agravante. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença (ID 180512505 processo n. 0735718-70.2022.8.07.0003) iniciado por JR Cordeiro Estacionamento Privativo Eireli (agravante) contra Fernanda Rodrigues Machado de Almeida (agravada), objetivando a satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Intimada a cumprir a obrigação (ID 181006690 do processo n. 0735718-70.2022.8.07.0003), a executada não se manifestou e o r. Juízo de origem determinou o processamento do cumprimento de sentença, com a realização de pesquisas de valores e de bens nos sistemas (ID 184474910 do processo n. 0735718-70.2022.8.07.0003). Posteriormente, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 187136501 do processo n. 0735718-70.2022.8.07.0003), na qual sustentou não haver descumprimento do acordo e pleiteou a liberação da quantia bloqueada. Intimada (ID 187148711 do processo n. 0735718-70.2022.8.07.0003), a exequente apresentou resposta à impugnação e pugnou por sua rejeição (ID 187730988 do processo n. 0735718-70.2022.8.07.0003). Ao final, o r. Juízo de origem concluiu, com fundamento no princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), que a cláusula de vencimento antecipado das parcelas do acordo deveria ser mitigada e determinou a liberação da quantia bloqueada em conta bancária da executada via Sisbajud. Por pertinente, confira-se a íntegra da r. decisão recorrida (ID 189101605 do processo n. 0735718-70.2022.8.07.0003), ad litteris: Considerando que a parte executada reestabeleceu os pagamentos do acordo, tenho que, atento ao princípio da menor onerosidade, este (acordo) deve prosseguir. O princípio da menor onerosidade da execução ou da menor gravosidade ao executado encontra-se contemplado no art. 805 do CPC, estabelecendo referido dispositivo legal que "Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado". A medida justifica-se, no caso concreto, pois, como dito, o atraso dos pagamentos foi de poucos dias e o bloqueio de valores da conta da executada pode comprometer sua subsistência. Acrescento que há interesse inequívoco da executada em adimplir o acordo, tanto que os pagamentos das parcela estão em dia, havendo apenas um valor residual indicado pelo exequente. Nesse caso, deve ser mitigada a previsão do acordo de vencimento antecipado em caso de atraso de 2 (dois) dias, resguardando-se a efetividade do recebimento do crédito pelo exequente e atendendo ao Princípio da Menor Onesoridade. Preclusa a presente decisão, promova-se o desbloqueio dos valores via SISBAJUD. Sem prejuízo, deverá a parte executada efetuar o pagamento do diferença de valores apontado na petição de id 188608784, além das demais parcelas, no prazo acordado. Intimem-se. Na sequência, a exequente apresentou petição com a planilha atualizada dos débitos (ID 190432993) e o r. Juízo de origem determinou a realização de novas pesquisas no Sisbajud, bem como a realização de pesquisa no Infojud. Irresignada, a exequente interpôs agravo de instrumento (ID 57749006), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos delineados no relatório. Da análise dos autos de origem, verifica-se que as partes celebraram acordo no qual a agravada assumiu a obrigação de pagar quantia certa (ID 170359367 do processo n. 0735718-70.2022.8.07.0003). O acordo, homologado judicialmente (ID 170633593 do processo n. 0735718-70.2022.8.07.0003), contém a seguinte previsão na cláusula quarta, in verbis: 4a, Havendo atraso superior a 2 (dois) dias no pagamento de qualquer das parcelas ocorrerá o vencimento antecipado das parcelas vincendas e poderá o CREDOR proceder a execução judicial da integralidade do débito, com os acréscimos da cláusula anterior, respondendo o DEVEDOR ainda pelos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) e custas processuais. Nesse contexto, o atraso no pagamento da parcela referente ao mês de novembro de 2023, por mais de dois dias, e o conteúdo da cláusula quarta do acordo celebrado pelas partes sinalizam o direito da agravante ao pretendido cumprimento de sentença. Ademais, a própria decisão de ID 192485947 indica a probabilidade do direito do autor ao determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com a realização de pesquisas no Sisbajud e no Infojud. Ainda, destaca-se que, ao impugnar o cumprimento de sentença, a agravada/executada, apesar de alegar o cumprimento do acordo, não apontou quaisquer das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC, o que sugere a penhorabilidade da quantia bloqueada via Sisbajud. Tais elementos indicam, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tem-se que a liberação da quantia bloqueada via Sisbajud pode frustrar o crédito objeto de execução no cumprimento de sentença. Ademais, registre-se que a própria decisão recorrida condicionou o desbloqueio de valores à preclusão da decisão. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a presença dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja mantido o bloqueio de valores via Sisbajud na conta bancária da agravada/executada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.